Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729092-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. O Juízo suscitado declinou da competência, ao fundamento que se tratando a hipótese dos autos de relação de consumo onde o exequente forneceu serviços de crédito ao consumidor executado; e ocupando o consumidor o polo passivo, tem-se como absoluta a competência, podendo ser declinada de oficio pelo magistrado para melhor atender ao interesse da parte hipossuficiente. O Juízo suscitante, por sua vez, elenca os fundamentos da sua incompetência. Afirma, para tanto, que o fato de haver relação de consumo, por si só, não autoriza o declínio do foro para o domicílio do réu consumidor, sendo necessária a comprovação do efeito prejuízo para a sua defesa. Destaca que, considerando que as cidades satélites do Distrito federal funcionam como “cidades dormitórios”, nem sempre o domicílio do consumidor é o que mais lhe favorece, de modo que se deve aguardar eventual pedido de declinação de foro. O Juízo suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório (ID 28918063). Ao prestar informações, por meio do ofício no 77/2021 (ID 29106434) o Juízo suscitado consignou que, em se tratando de relação de consumo e ocupando o consumidor o polo passivo, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz. A douta Primeira Procuradoria de Justiça Cível oficiou pela não intervenção do órgão ministerial (ID 29185907). É o breve relatório. DECIDO. Apura-se dos autos que o conflito discute a possibilidade de declínio de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor, já que emana de Execução de Título Extrajudicial envolvendo cédula de crédito bancária, relação jurídica esta que é regida pelas normas de proteção ao consumidor. Foi admitido pela Câmara de Uniformização desta Eg. Corte de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0702383-40.2020.8.07.0000 em que se discute a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Vejamos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte dispositiva do acórdão determinou a suspensão dos feitos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. Assim, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo Suscitante e Suscitado. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021 14:33:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador